Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002560-38.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: IVENS DIEGO MAGALHAES PINHEIRO RABELLO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DESCONTOS LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, que solicitou um empréstimo consignado, no entanto, foi concedido um cartão de crédito consignado, o qual desconhece. Pleiteia a anulação do débito e condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Compulsando os autos, verifica-se que o contrato entabulado entre as partes (id. 181006983) contém informações a respeito da modalidade da operação, qual seja, cartão de crédito consignado, além de dados sobre IOF, taxa de juros e demais custos. Observa-se, também, que a margem consignável constante é de R$ 765,24.Quanto à alegação de ausência de informações, não se verifica tal fato, eis que, como exposto alhures, constam todas as informações pertinentes aos encargos e à modalidade da operação contratada.Necessário frisar que, tratando-se de cartão de crédito consignado, não há valor único descrito no contrato como valor global do empréstimo, eis que, nessa modalidade de cartão consignável, o valor a ser cobrado em folha corresponde àquele efetivamente utilizado, seja na forma de compras com o cartão de crédito, seja na forma de saque. Aliás, no id. 183424445, a ré comprova que efetuou depósitos ao autor relativos a valores cobrados em faturas, o que demonstra que o requerente utilizou o cartão de crédito na modalidade de saque.No que diz respeito à alegação de que a ré tenha cobrado valor superior à sua margem consignável, constata-se que a parte autora comprovou que o valor de R$ 805,02 foi descontado nos meses de julho de 2022 e dezembro de 2024 em folha de pagamento, sendo que a margem consignável estabelecida é de R$ 765,24, todavia não há pedido expresso para restituição de valores, sendo a pretensão exclusivamente quanto à reparação de danos morais.Quanto à alegação de ausência de informações, não se verifica tal fato, eis que, como exposto alhures, constam todas as informações pertinentes aos encargos e à modalidade da operação contratada, não havendo que se falar em danos morais. A tese de desvio produtivo como fundamento para a pretensão de reparação civil não merece acolhimento, uma vez que não há comprovação efetiva de perda significativa de tempo despendido na tentativa de resolver a problemática. Ainda que se reconheça o esforço argumentativo da parte autora e a comprovação de uma busca pontual por atendimento, tais elementos não se mostram suficientes para caracterizar o alegado desvio.Nesse sentido, “2. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de prejuízo concreto e relevante à esfera pessoal do consumidor." N.U 1022829-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025)Assim, verifica-se que a parte autora não instruiu a petição inicial com provas robustas de que tentou, por diversas vezes, ter acesso ao contrato ou à resolução da controvérsia quanto ao valor superior cobrado em folha, havendo apenas a menção a quatro protocolos, o que evidencia uma busca pontual por atendimento, conforme mencionado acima.IV. DISPOSITIVOAnte o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante.Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. ”
3. Da análise dos autos, observo ser incontroverso a contratação com a apresentação de documentos pessoais, além de selfie com documentos pessoais.
4. Além disso, a apresentação de contrato virtual, assinado eletronicamente pelo consumidor, acompanhado de fotografia pessoal enviada por ele próprio (selfie), comprovam cabalmente a contratação do empréstimo.
5. Dessa forma, não restou demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade da contratação de empréstimo de cartão de crédito consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à indenização por dano moral.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - EXTRATO DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES E COMPROVANTE DE TED APRESENTADOS NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. 3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação do extrato de demonstrativo de operações e comprovante de transferência de valor - TED, portanto, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais. 6. Age de má-fé a recorrente que contratou os serviços do recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1022092-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002560-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVENS DIEGO MAGALHAES PINHEIRO RABELLO - CPF: 024.229.701-33 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025